Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736728-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: EVAMAR FRANCISCO LACERDA, T E J ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Aos agravados para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a petição e os documentos juntados pelo agravante (ids. 78659501 a 78660559). Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 27 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora